Tribunal: TJPA
Processo: 0811312-02.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10349 - Reforma
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811312-02.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ITUPIRANGA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811312-02.2025.8.14.0000

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA

PROCESSO DE ORIGEM Nº 0800144-25.2025.8.14.0025

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ARTHUR GUILHERME GUERRA AZALIM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: ELIMARA APARECIDA FERREIRA MOURA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO BRASIL TROPICAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA, REPAROS EMERGENCIAIS OU REMANEJAMENTO SEGURO DA UNIDADE ESCOLAR. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DE ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES. LAUDO TÉCNICO DO GATI. SITUAÇÃO ESTRUTURAL PRECÁRIA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. RESERVA DO POSSÍVEL NÃO DEMONSTRADA. SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO VIOLADA. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Estado do Pará e o Município de Itupiranga, que deferiu tutela de urgência para determinar a retomada segura das aulas na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Brasil Tropical, mediante reforma completa da unidade escolar, remanejamento para outro espaço físico adequado ou elaboração de cronograma de obras, além da realização de reparos emergenciais na instalação elétrica, banheiros e janelas;

O agravante sustentou, em síntese, que o relatório técnico utilizado pelo Ministério Público estaria desatualizado e teria sido produzido unilateralmente; que a Secretaria de Estado de Educação já teria adotado providências administrativas para construção de nova unidade escolar, inclusive com aprovação técnica e celebração de convênio; que a decisão agravada violaria os princípios da separação dos poderes, da reserva do possível e do equilíbrio orçamentário; que a execução da ordem judicial dependeria da observância de procedimento licitatório; e que a multa cominatória seria excessiva;

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, que antecedeu o atual Relator na condução do feito, mantendo-se a eficácia da decisão agravada;

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. O Ministério Público de 2º grau ratificou as contrarrazões apresentadas pela Promotoria de Justiça de Itupiranga e opinou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que deferiu tutela de urgência para compelir o Estado do Pará e o Município de Itupiranga a adotarem medidas voltadas à retomada segura das aulas, à reforma ou remanejamento da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Brasil Tropical e à realização de reparos emergenciais na unidade escolar.

III. Razões de decidir

O direito à educação constitui direito social fundamental e dever do Estado, devendo ser assegurado em condições mínimas de segurança, continuidade e qualidade, especialmente quando se trata de crianças e adolescentes em idade escolar;

A documentação que instruiu a ação originária, especialmente os relatórios técnicos e o Laudo Cautelar de Engenharia nº 032/2023 do GATI, aponta, em cognição sumária, a existência de graves inconformidades estruturais na unidade escolar, envolvendo acessibilidade, banheiros, rede elétrica, cobertura, iluminação, segurança e condições de uso do prédio;

A existência de providências administrativas em andamento, como aprovação técnica, celebração de convênio ou planejamento de construção de nova escola, não afasta a necessidade da tutela de urgência quando não demonstrada solução efetiva, imediata e segura para a continuidade das atividades escolares;

A intervenção judicial, em situações excepcionais de omissão administrativa na concretização de direitos fundamentais, não viola o princípio da separação dos poderes, pois não substitui a Administração na definição ordinária de políticas públicas, mas assegura a observância do mínimo constitucional relacionado ao direito à educação e à integridade dos usuários do serviço público;

A reserva do possível não pode ser invocada genericamente para afastar a tutela de direito fundamental, sobretudo quando não demonstrada, de forma concreta, a impossibilidade financeira absoluta de cumprimento das medidas determinadas;

A necessidade de procedimento licitatório ou de organização administrativa para execução das obras não impede a manutenção da tutela, podendo influenciar apenas a forma de cumprimento, desde que preservada a finalidade central da decisão: garantir a retomada segura das aulas e a correção das irregularidades emergenciais;

A multa cominatória fixada na origem possui finalidade coercitiva, encontra amparo nos arts. 536, § 1º, e 537, § 4º, do Código de Processo Civil, e não se mostra, neste momento, desproporcional, sem prejuízo de posterior adequação pelo Juízo de origem caso demonstrado excesso, insuficiência ou alteração das circunstâncias.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: É cabível a manutenção de tutela de urgência em Ação Civil Pública para determinar a adoção de medidas de reforma, reparo emergencial, remanejamento ou cronograma de obras em escola pública quando os autos indicam, em cognição sumária, precariedade estrutural apta a comprometer a segurança da comunidade escolar e a regular prestação do serviço público de educação, não bastando a invocação genérica de separação dos poderes, reserva do possível, planejamento administrativo ou providências futuras para afastar a obrigação estatal de assegurar condições mínimas de funcionamento da unidade escolar.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 205 e 208, §§ 1º e 2º; CPC, arts. 300, 1.015, I, 536, § 1º, e 537, § 4º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800144-25.2025.8.14.0025, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA, que deferiu tutela de urgência voltada à adoção de providências estruturais e emergenciais na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Brasil Tropical.

A decisão agravada deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinou a intimação do Estado do Pará e do Município de Itupiranga, na pessoa de seus respectivos representantes constitucionais, para que garantissem a retomada segura das aulas na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Brasil Tropical, seja no prédio atual, seja em prédio locado.

Além disso, determinou a adoção de medidas específicas, consistentes em reforma completa da unidade escolar, no prazo de 6 (seis) meses, ou remanejamento imediato da escola para outro espaço físico que atenda às necessidades do ensino fundamental e médio, ou elaboração de cronograma de obras, indicando o período de duração da obra ou do remanejamento, observado o prazo máximo fixado na decisão; manutenção e reparos urgentes na instalação elétrica, com adequação à carga demandada, atualização do sistema e substituição das lâmpadas quebradas ou furtadas; reforma urgente dos banheiros, com instalação de torneiras, descargas e sanitários; e reparo das janelas das salas, com substituição das vidraças quebradas. A decisão também fixou multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 100.000,00, para cada ente, com responsabilidade de natureza solidária.

Em suas razões recursais de id. 27395787, o Estado do Pará sustentou, em síntese, que o relatório de inspeção utilizado pelo Ministério Público estaria desatualizado, por ter sido produzido há mais de um ano, e que a documentação juntada à inicial teria sido produzida unilateralmente, sem participação do órgão de representação extrajudicial do Estado.

Afirmou que não houve inércia estatal, pois a Secretaria de Estado de Educação e suas coordenações já teriam adotado medidas concretas para solucionar a situação da Escola Brasil Tropical. Nesse ponto, menciona a aprovação técnica para construção de nova escola, a celebração do Convênio nº 032/2024 para construção da Escola Estadual de Ensino Fundamental Brasil Tropical, a escolha de novo endereço no Distrito de Cajazeiras, Município de Itupiranga, e a conformidade documental e técnica do projeto.

Sustentou, ainda, que a decisão agravada viola o princípio da separação dos poderes, pois o Poder Judiciário não poderia definir o momento oportuno e conveniente para realização de obras públicas e projetos de governo. Defende a incidência da reserva do possível, a necessidade de observância do equilíbrio orçamentário e a submissão de eventual obra ou aquisição ao procedimento licitatório próprio.

Aduziu, por fim, que a multa cominatória fixada seria excessiva e deveria observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto a astreinte não se presta ao enriquecimento da parte, mas apenas a compelir o cumprimento da obrigação.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma integral da decisão recorrida.

A Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, que antecedeu este Relator na condução do feito, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, assentando que deveria subsistir a eficácia da decisão agravada.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões de id. 29402086, requerendo o desprovimento do recurso. Sustentou, em síntese, que a Ação Civil Pública foi instruída com laudo técnico que evidenciou graves deficiências estruturais na unidade escolar, com risco à comunidade escolar e prejuízo à regular prestação do serviço público de educação. Defendeu que a tutela jurisdicional é legítima diante da omissão administrativa e da necessidade de proteção do direito fundamental à educação.

O Ministério Público de 2º grau, em parecer de id. 33369467, ratificou as contrarrazões apresentadas pelo Promotor de Justiça de Itupiranga e opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser reformada a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga, que deferiu tutela de urgência em Ação Civil Pública para determinar a adoção de providências voltadas à retomada segura das aulas e à correção de problemas estruturais e emergenciais na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Brasil Tropical.

De início, ressalto que, em sede de Agravo de Instrumento, a cognição deste Tribunal deve se restringir ao controle da correção jurídica da decisão agravada, a partir dos elementos constantes dos autos e das teses efetivamente submetidas ao Juízo de origem, sem indevida ampliação do objeto recursal e sem incursão exauriente no mérito da Ação Civil Pública.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, esses requisitos devem ser examinados à luz da natureza fundamental do direito à educação, da segurança da comunidade escolar, da documentação técnica apresentada pelo Ministério Público e da necessidade de continuidade adequada do serviço público de ensino.

O recurso não merece provimento.

A Constituição Federal estabelece a educação como direito social e como dever do Estado, orientado ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao preparo para o exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito constitui direito público subjetivo, e o não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.

A análise da decisão agravada deve partir dessa premissa, ou seja, não se discute, nesta fase, a substituição ordinária da Administração Pública pelo Poder Judiciário na definição de políticas públicas educacionais, mas a necessidade de controle jurisdicional diante de quadro documental que indica possível comprometimento da segurança dos alunos, professores e servidores, bem como da regularidade do serviço público de educação.

No caso concreto, a Ação Civil Pública foi instruída com documentação produzida no âmbito do Procedimento Administrativo nº 09.2022.00000317-9, instaurado pela Promotoria de Justiça de Itupiranga a partir de notícia sobre a necessidade de obras e reforma da Escola Estadual Brasil Tropical. Consta dos autos que foram expedidos ofícios à 4ª Unidade Regional de Ensino, solicitando informações e providências para o reparo das anomalias apresentadas pela escola, e que, posteriormente, foi solicitada inspeção técnica ao Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar – GATI/Marabá, nos âmbitos pedagógico, de infraestrutura e engenharia.

O Laudo Cautelar de Engenharia nº 032
/
2023 apontou, em cognição sumária, múltiplas inconformidades na unidade escolar, incluindo problemas de acessibilidade, ausência de rota acessível, desníveis, quadra abandonada, rampas inadequadas, banheiros em estado precário, rede elétrica obsoleta, cobertura com sinais de goteiras, fragilidade estrutural da cobertura, pilares em desaprumo e problemas de iluminação nas salas de aula.

Esses elementos, nesta fase recursal, são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado pelo Ministério Público na origem. A precariedade estrutural apontada em laudo técnico não se limita a desconforto administrativo ou mera conveniência de reforma predial. Ao contrário, indica possível risco à integridade física dos usuários da escola e prejuízo direto ao processo de ensino-aprendizagem.

O Estado do Pará sustentou que o laudo técnico estaria desatualizado e que teria sido produzido unilateralmente. Todavia, tal alegação não é suficiente para afastar a tutela de urgência. Primeiro, porque o laudo foi elaborado por órgão técnico de apoio do Ministério Público no contexto de procedimento administrativo destinado a apurar a situação da unidade escolar. Segundo, porque a própria narrativa recursal do Estado reconhece a existência de providências administrativas voltadas à construção de nova unidade escolar, o que reforça a relevância do problema estrutural identificado. Terceiro, porque não há demonstração, neste recurso, de que as irregularidades emergenciais apontadas tenham sido integralmente sanadas antes da decisão agravada.

A alegação de que a Secretaria de Estado de Educação teria adotado providências administrativas, inclusive com aprovação técnica, celebração de convênio e previsão de construção de nova escola em outro endereço, também não conduz à reforma da decisão.

A adoção de providências administrativas futuras ou em andamento pode ser considerada na forma de cumprimento da tutela, mas não elimina, por si só, a necessidade de assegurar condições mínimas e imediatas de segurança aos alunos e profissionais da educação. A decisão agravada, inclusive, não impôs uma única forma rígida de cumprimento. Ao contrário, admitiu alternativas, quais sejam, reforma completa da escola, remanejamento para espaço físico adequado ou elaboração de cronograma de obras, além de reparos emergenciais em pontos sensíveis da unidade escolar.

Essa flexibilidade demonstra que o Juízo de origem buscou preservar a margem de organização administrativa dos entes públicos, sem desproteger o núcleo essencial do direito fundamental à educação e à segurança da comunidade escolar.

Também não procede a alegação de violação ao princípio da separação dos poderes.

O Poder Judiciário não está impedido de atuar quando a omissão administrativa compromete direito fundamental prestacional, sobretudo em matéria de educação básica e segurança de crianças e adolescentes. A intervenção judicial, nesses casos, não configura escolha arbitrária de política pública, mas controle de juridicidade destinado a impedir que a inércia ou a insuficiência administrativa reduza a eficácia de direitos constitucionalmente assegurados.

A separação dos poderes não pode ser compreendida como blindagem absoluta contra o controle jurisdicional de omissões estatais relevantes. Quando a Administração deixa de assegurar condições mínimas para o funcionamento seguro de escola pública, a atuação judicial voltada à proteção do direito à educação não invade o mérito administrativo; apenas impõe a observância do dever constitucional mínimo que vincula todos os Poderes.

A reserva do possível, por sua vez, não foi concretamente demonstrada.

A mera alegação de limitação orçamentária ou de necessidade de compatibilização com outras demandas públicas não basta para afastar a tutela de urgência quando estão em jogo o direito à educação e a segurança de estudantes e profissionais. Para que a reserva do possível pudesse limitar a tutela, seria necessária demonstração objetiva de impossibilidade financeira absoluta ou de comprometimento concreto e comprovado da execução orçamentária, o que não se verifica, em cognição sumária, nos elementos trazidos pelo agravante.

Além disso, a decisão agravada não ignora a necessidade de planejamento administrativo. Ao admitir cronograma, reforma, remanejamento ou uso de espaço locado, o comando judicial permite que a Administração adote, dentro das possibilidades técnicas e legais, a via mais adequada para garantir a retomada segura das aulas.

A necessidade de licitação também não afasta a ordem judicial. A observância do regime jurídico das contratações públicas é exigência legal e deverá ser respeitada pelos entes públicos, mas não constitui justificativa para paralisar a tutela de urgência. O cumprimento da decisão deve ocorrer pelos meios administrativos regulares, inclusive mediante procedimento licitatório ou contratação juridicamente cabível, quando necessários, sem prejuízo da obrigação de adotar providências emergenciais compatíveis com a urgência reconhecida.

No tocante ao perigo de dano, sua presença é manifesta.

A permanência de alunos, professores e servidores em ambiente escolar com indícios de precariedade elétrica, sanitária, estrutural e de acessibilidade gera risco concreto à integridade física da comunidade escolar e compromete a regularidade do serviço público de educação. A demora na adoção de medidas efetivas tende a prolongar a exposição dos usuários a condições inadequadas, com repercussão direta na aprendizagem, na permanência escolar e na dignidade dos alunos.

A decisão anteriormente proferida pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, ao indeferir o pedido de efeito suspensivo, já havia preservado a eficácia da decisão agravada, diante da ausência de demonstração suficiente de probabilidade de provimento recursal e da relevância dos direitos envolvidos. No julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, os argumentos do Estado não infirmam a conclusão então adotada em cognição sumária.

Também não se identifica excesso na multa cominatória.

A multa diária foi fixada com finalidade coercitiva, com fundamento nos arts. 536, § 1º, e 537, § 4º, do Código de Processo Civil, para garantir efetividade à tutela específica. O valor estabelecido deve ser avaliado à luz da relevância do bem jurídico protegido, da natureza da obrigação imposta e da necessidade de conferir efetividade à ordem judicial. Em princípio, não se mostra desproporcional a fixação de multa destinada a compelir o cumprimento de medidas voltadas à segurança e ao adequado funcionamento de unidade escolar.

De todo modo, a multa cominatória não possui caráter indenizatório nem sancionatório definitivo. Caso sobrevenha demonstração concreta de excesso, insuficiência, impossibilidade de cumprimento nos moldes fixados ou alteração relevante das circunstâncias, o próprio Juízo de origem poderá adequá-la, nos termos da legislação processual.

As contrarrazões ministeriais reforçam a necessidade de manutenção da tutela, destacando que o feito originário se apoia em laudo técnico e em documentação que aponta situação grave na Escola Estadual Brasil Tropical, com risco à comunidade escolar e prejuízo à efetivação do direito à educação.

O Ministério Público de 2º grau, por sua vez, ratificou as contrarrazões apresentadas pelo Promotor de Justiça de Itupiranga e opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, providência que se mostra compatível com o conjunto probatório até aqui produzido e com os limites de cognição próprios do Agravo de Instrumento.

Portanto, mantida a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, e não tendo o Estado do Pará demonstrado fundamento suficiente para desconstituir a decisão agravada, deve subsistir a tutela de urgência deferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público de 2º grau, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência nos autos da Ação Civil Pública nº 0800144-25.2025.8.14.0025.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026